Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EMBARGADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intimados para apresentar impugnação, os executados mantiveram-se inertes (ID 55633068). Aos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem bens dos executados passíveis de penhora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora